Tribunal: TJMT
Processo: 1023162-87.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023162-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[WEMERSON LOPES FERREIRA - CPF: 036.944.401-94 (AGRAVANTE), ELZA DA SILVA LEITE registrado(a) civilmente como ELZA DA SILVA LEITE - CPF: 991.507.861-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023162-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WEMERSON LOPES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CONDIÇÕES ESTABELECIDAS AO REGIME SEMIABERTO EM RAZÃO DA ESCASSEZ DE ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS ADEQUADOS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica como condição para progressão para o regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a imposição do monitoramento eletrônico ao apenado que cumpre pena em regime semiaberto é indispensável, mesmo que não tenha sido demonstrada, de forma inequívoca,

a necessidade e adequação da medida.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena no regime semiaberto.

4. O art. 146-D da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade.

5. Ainda que a implementação da medida seja prerrogativa do juízo das execuções penais, é imprescindível fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, sua necessidade e adequação

IV – DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
A imposição do monitoramento eletrônico como condição para progressão para o regime semiaberto, ainda que facultativa ao juízo das execuções, requer fundamentação específica que demonstre sua adequação e necessidade no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.210/84, arts. 146-B e 146-D.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF - RE 641320, Relator (a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito, DJe-159 Divulg. 29-07-2016, Public. 01-08-2016; STJ - HC 351.273/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017; TJMT - N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023162-87.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: WEMERSON LOPES FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
WEMERSON LOPES FERREIRA
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 6000496-79.2021.8.12.0001, que indeferiu o pleito atinente à retirada do aparelho de monitoramento eletrônico, imposto como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto (
cf. Id. n.º 234200169
).

Nas razões recursais, a defesa postula a dispensa do uso do equipamento de monitoração eletrônica, argumentando que existem alternativas mais eficientes e menos constrangedoras de garantir o cumprimento da pena e a ressocialização do recorrente, como o trabalho externo, cuja autorização também foi pleiteada
(
cf. Id. n.º 234200166
)
.

O Ministério Público Estadual rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum
(cf. Id. n.º 234200168).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 234200165
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(cf. Id. n.º 204421652).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1023162-87.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que WEMERSON LOPES FERREIRA cumpria, em regime fechado, na Comarca de Campo Grande/MS, pena unificada de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão, decorrente de condenações por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em 25 de abril de 2023, o recorrente alcançou o direito à progressão de regime, passando do fechado para o semiaberto.

Com a intenção de cumprir o restante da pena próximo à família, o apenado requereu sua transferência de localidade, pleito que foi prontamente anuído e autorizado pelas Comarcas de Rondonópolis/MT e Campo Grande/MS, respectivamente.

Assim decidiu o Juízo da Comarca de origem
(cf. Id. n.º 234200171 – pág. 452)
:

“
[...] O sentenciado, cumprindo pena em regime semiaberto, requer transferência para a Comarca de Rondonópolis - MT (evento 97.1).

Ao ev. 177.1 foi juntada a anuência expressa do referido juízo.

Decido.

O pedido deve ser atendido, visto que o sentenciado cumpre pena por única condenação, por crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que revela do fato criminoso tratar-se de situação isolada na sua vida pregressa.

Constata-se, ainda, do cálculo de pena junto ao SEEU que o sentenciado cumpriu, até a presente data, mais de 1/3 (um terço) da pena imposta,
sendo que, em mais de 4 anos de reclusão, não há registro de falta disciplinar de natureza grave
.

Diante dessas circunstâncias, permite-se excepcionalizar o cumprimento da pena em Comarca distinta da condenação, mormente quando há expressa anuência do juízo do local para o qual pretende cumprir a pena imposta.

Ademais,
consta que o sentenciado possui residência fixa e família constituída naquela localidade
.

Isto posto, que o sentenciado cumpra autorizo sua pena perante a Comarca de Rondonópolis – MT [...]”.

Posteriormente, estando já em solo mato-grossense, o recorrente pleiteou autorização para trabalho externo
–
cujas informações sobre o empregador e a natureza da atividade laborativa foram devidamente comprovadas
–
, bem como o
afastamento da monitoração eletrônica,
que lhe foi imposta como uma das condições para cumprimento de pena no regime intermediário
(cf. Id. n.º 234200171 – pág. 488-490)
.

Na ocasião, a defesa alegou que “
o uso de tornozeleira eletrônica no regime semiaberto, apesar de auxiliar na fiscalização do condenado que cumpre pena em liberdade, prejudica a reinserção no mercado de trabalho,

por conta da eminente discriminação
”
.

Contudo, em decisão proferida no dia 26 de janeiro de 2024, o pedido de retirada do equipamento foi indeferido, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] Aduz a defesa que o uso do equipamento eletrônico prejudica a reinserção do sentenciado no mercado de trabalho, causando constrangimentos.

Em que pesem as alegações da Defesa, constato que não merece acolhida.

O sentenciado se encontra em regime semiaberto harmonizado, o qual foi concedido de forma excepcional, unicamente em razão da ausência de estabelecimento penal adequado.

Neste contexto, a eventual retirada da tornozeleira eletrônica, neste momento, configuraria uma exceção a uma hipótese já excepcional, o que na prática significaria a progressão para o regime aberto.

Assim, não vislumbro que o uso da tornozeleira eletrônica caracteriza óbice à atividade laborativa, constituindo, em verdade, uma possível solução para o encarceramento e para sua ressocialização durante o cumprimento da reprimenda.

Ademais, alegações de constrangimentos decorrentes do monitoramento eletrônico são insuficientes para fundamentar a retirada do aparelho, que é considerado uma benesse em contraposição ao regime semiaberto a qual deveria estar submetida.

Assim, indefiro o pedido de retirada do equipamento eletrônico [...]”.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a reforma do
decisum
, a fim de que a pena em regime semiaberto deixe de ser condicionada ao uso da tornozeleira eletrônica.

O pleito comporta provimento.

É responsabilidade do Estado providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, tais como penitenciárias, colônias agrícolas e casas do albergado, além de disponibilizar um número suficiente de vagas para atender às demandas de cada região.

Frente à escassez de unidades apropriadas aos regimes semiaberto e aberto no sistema prisional brasileiro, o Supremo Tribunal Federal viu-se compelido a traçar diretrizes específicas, com o objetivo de impedir que os detentos sejam submetidos a condições mais severas do que o estritamente necessário.

No julgamento do RE 641.320/RS, o Pretório Excelso analisou, em sede de repercussão geral, a viabilidade da imposição de monitoramento eletrônico aos reeducandos beneficiados com a saída antecipada ou a prisão domiciliar em razão da falta de vagas no sistema prisional, sem olvidar, por óbvio, as disposições da Súmula Vinculante nº 56, a qual estabelece que “
a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso
”.

Oportuno transcrever trecho dos parâmetros fixados:

“
Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.
3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes.
São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas;
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado [...]”.
(STF - RE 641320, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, j. 11/05/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Tal como expresso na decisão supra, o art. 146-B da Lei nº 7.210/84 preceitua que o
juiz poderá determinar
a fiscalização por meio de monitoração eletrônica ao conceder a saída temporária no regime semiaberto ou ao impor a prisão domiciliar, constituindo a referida medida, conforme se infere do dispositivo, uma
faculdade do juízo da execução
.

Nesse sentido, colho da jurisprudência deste Sodalício:

“
HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO – CONDIÇÕES FIXADAS PELO JUÍZO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ARTEFATO INDISPONÍVEL – PACIENTE MANTIDO EM REGIME MAIS GRAVOSO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE – PRIMARIEDADE COMPROVADA – MONITORAMENTO DESNECESSÁRIO – MANTIDAS DEMAIS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO JUIZ DA EXECUÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. A indisponibilidade de tornozeleira eletrônica para a monitoração do paciente, que cumpre pena por tráfico de entorpecente em regime semiaberto, não autoriza sua manutenção em regime fechado.
A sujeição ao monitoramento eletrônico constitui medida restritiva de liberdade e de vigilância, imposta como alternativa à inexistência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto
. Todavia, como bem destaca Alexis Couto de Brito, “
a monitoração é faculdade do Juiz da execução, e não medida obrigatória. Assim, entendendo o magistrado que se trata de medida desnecessária, poderá dispensá-la
” (Execução Penal, 2018, p. 481)”.
(N.U 1011784-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2019, Publicado no DJE 03/09/2019).

Esse entendimento decorre do fato de que, ao contrário do que sugerem o órgão ministerial e o próprio Juízo,
a tornozeleira eletrônica não é o único recurso eficaz, tampouco o mais apropriado, para a fiscalização do cumprimento da pena em regime semiaberto
.

Não por acaso, o art. 146-D da Lei nº 7.210/84 prevê a possibilidade de revogação do monitoramento eletrônico quando se mostrar desnecessário ou inadequado, como nas hipóteses em que
o reeducando ostenta um histórico favorável e não apresenta indícios de reincidência ou qualquer risco à sociedade
.

Não é outro o caso dos autos.

Em contextos como este, a monitoração eletrônica revela-se
excessiva e desproporcional
, uma vez que medidas cautelares menos restritivas, como o recolhimento noturno, o comparecimento regular em juízo e as proibições de mudança de endereço, de frequentar certos locais e de ingerir bebidas alcoólicas –
todas elas, frise-se, impostas ao recorrente
–, são mais do que suficientes para a fiscalização do cumprimento da pena.

Em estágios avançados de ressocialização, como no regime semiaberto, no qual o apenado já desfruta do convívio externo, é contraditório avaliar sua capacidade de autodisciplina submetendo-o à vigilância direta e ininterrupta das autoridades. O que se almeja, na verdade, conforme o espírito preconizado pela Lei de Execuções Penais, é que esse controle seja exercido através da autorreflexão e da internalização de valores outrora perdidos.

Em cenários assim, portanto,
compete ao julgador ponderar com cautela as circunstâncias que justifiquem ou não a aplicação de quaisquer dessas medidas
, assegurando que elas não se traduzam em meros instrumentos de controle estatal ou de redução de custos, mas que contribuam de forma efetiva para a prevenção e repressão de práticas delituosas.

Além disso, é
imprescindível uma fundamentação concreta e específica que demonstre, de forma inequívoca, a necessidade e adequação da medida
, o que não se verifica no presente caso, já que o Juízo se limitou a afirmar que o monitoramento eletrônico seria imprescindível única e exclusivamente em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados ao regime semiaberto.

Quando a decisão concessiva da progressão regimental se restringe a impor a monitoração eletrônica como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto, sem que haja justificativa, ainda que sucinta, quanto a sua necessidade diante do caso concreto, torna-se imperiosa a sua reforma, afastando-se a referida medida restritiva de liberdade.

À propósito:

“
PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO POR DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO. HISTÓRICO FAVORÁVEL. RECOMENDAÇÃO DO MPF E DO MPE PELA RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] 2. Ainda que o monitoramento eletrônico, com a colocação de tornozeleiras, se constitua em alternativa tecnológica ao cárcere,
a necessidade de sua manutenção deve ser aferida periodicamente, podendo ser dispensada a cautela em casos desnecessários
. Inteligência do art. 146-D da LEP: a monitoração eletrônica poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada.
3. A simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
4. Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida [...]”.

(HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017).

Feitas essas considerações, ante a ausência de elementos concretos que fundamentem a imposição do monitoramento eletrônico, e considerando que as condições já estabelecidas para a progressão regimental são suficientes para avaliar o comprometimento e a disciplina do reeducando – que vem exercendo atividade lícita desde a sua inserção no regime semiaberto –, não resta alternativa senão a reforma do
decisum
.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO
o recurso interposto, determinando a dispensa de WEMERSON LOPES FERREIRA do uso de equipamento de monitoração eletrônica, estabelecido como condição para o cumprimento da pena em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024